Tribunal: STF
Processo: MS 32491
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ADVOGADO NOMEADO AO CARGO DE DESEMBARGADOR PELO QUINTO CONSTITUCIONAL. IDONEIDADE MORAL. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO INSTAURADO CONTRA O NOMEADO. SUSPENSÃO DA POSSE. INADMISSIBILIDE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ADVOGADO NOMEADO QUE EXERCIA CARGO DE JUIZ ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. PREENCHIMENTO, ANTERIOR, DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE NOTÓRIO SABER JURÍDICO E IDONEIDADE MORAL PARA ASSUMIR O CARGO DE DESEMBARGADOR. VEDAÇÃO A OCUPANTE DE VAGA DESTINADA A ADVOGADOS NO TRE PARA CONCORRER AO CARGO DE DESEMBARGADOR PELO QUINTO CONSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera existência de inquérito policial instaurado contra uma pessoa não é, por si só, suficiente para justificar qualquer restrição a direito em face do princípio constitucional da presunção de inocência, no sentido de que.



    II – A qualidade de ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ostentada pelo impetrante indica que é detentor dos requisitos necessários para ocupar o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, a despeito de possuir um inquérito policial instaurado contra ele. 



    III - Os cargos de juiz do TRE, assim como o de desembargador do TJ, possuem os mesmos requisitos para o respectivo preenchimento, a saber notório saber jurídico e a idoneidade moral.



    IV - Dessa forma, se o impetrante preenchia o requisito para atuar no TRE, nada impede que assuma o cargo no Tribunal de Justiça local.



    V – Não há, na legislação vigente, nenhum impedimento a que ocupante do cargo de juiz no TRE na vaga destinada aos advogados no TRE concorra ao cargo de desembargador pelo quinto constitucional no TJ.



    VI – Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, prejudicado o agravo de instrumento interposto pela União.